Tribunal: TJSP
Processo: 1000113-45.2018.8.26.0247
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Irineu Fava
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
APELAÇÃO – Ação declaratória de inexigibilidade de débito – Julgamento antecipado – Possibilidade – Cerceamento de defesa não configurado - Compra e venda de mercadoria – Pagamento efetuado através de boleto fraudulento – Alegação de fato exclusivo de terceiro – Boletos e correspondências emitidos em nome da vendedora sem qualquer indício de fraude – Não exigível do comprador qualquer

Ementa:
APELAÇÃO – Ação declaratória de inexigibilidade de débito – Julgamento antecipado – Possibilidade – Cerceamento de defesa não configurado - Compra e venda de mercadoria – Pagamento efetuado através de boleto fraudulento – Alegação de fato exclusivo de terceiro – Boletos e correspondências emitidos em nome da vendedora sem qualquer indício de fraude – Não exigível do comprador qualquer providência – Fraude ocorrida por falha da ré que permitiu que fraudadores utilizassem seu nome para vantagem indevida – Valor do débito inexigível – Autor que efetuou acordo com a instituição financeira corré para recebimento do valor indevidamente pago a fraudadores e o repassou à ré – Sentença de procedência mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000560025
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível no 1000113-45.2018.8.26.0247, da Comarca de
Ilhabela,
em
que
são
apelantes
JT
INTERNACIONAL
DISTRIBUIDORA DE CIGARRO LTDA, ITAÚ UNIBANCO S/A e BANCO
BRADESCO S/A, é apelado SUPERMERCADO DO FRADE LT.
ACORDAM, em 17a Câmara de Direito Privado do Tribunal
de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
"Negaram provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com
o voto do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores AFONSO BRÁZ (Presidente) e JOÃO BATISTA
VILHENA.
São Paulo, 24 de junho de 2020.
IRINEU FAVA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000113-45.2018.8.26.0247 - Ilhabela - Vara Única - VOTO 40537
E /AL/ O / V / D
2/5
VOTO No: 40537
APEL.No: 1000113-45.2018.8.26.0247
COMARCA: ILHABELA VARA ÚNICA
APTE. :. JT INTERNACIONAL DISTRIBUIDORA DE CIGARRO LTDA
APDO.: SUPERMERCADO DO FRADE LTDA
APELAÇÃO Ação declaratória de inexigibilidade de débito
Julgamento antecipado
Possibilidade
Cerceamento de
defesa não configurado - Compra e venda de mercadoria
Pagamento efetuado através de boleto fraudulento Alegação
de fato exclusivo de terceiro Boletos e correspondências
emitidos em nome da vendedora sem qualquer indício de
fraude Não exigível do comprador qualquer providência
Fraude ocorrida por falha da ré que permitiu que fraudadores
utilizassem seu nome para vantagem indevida Valor do débito
inexigível
Autor que efetuou acordo com a instituição
financeira corré para recebimento do valor indevidamente pago
a fraudadores e o repassou à ré Sentença de procedência
mantida Recurso desprovido.
Trata-se de recurso de apelação tirado
contra a r. sentença de fls.156/159, declarada a fls.
167/168, proferida pelo MM. Juiz de Direito Vitor Hugo
Aquino de Oliveira, que julgou extinto, sem resolução do
mérito, ação declaratória ajuizada pelo apelado.
Sustenta
a
apelante,
preliminarmente,
cerceamento de defesa, ante a necessidade de prova para
demonstrar a ocorrência de fraude. No mérito alega que o
apelado efetuou compra de produtos constantes da Nota
Fiscal no 104845, que foram devidamente entregues. Alega
que o apelado efetuou pagamento a beneficiário estranho a
relação havida entre as partes. Argumenta que mesmo sem a
instrução do feito o juízo de piso declarou inexigível a
cobrança. Afirma que o apelado contribui para ocorrência do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000113-45.2018.8.26.0247 - Ilhabela - Vara Única - VOTO 40537
E /AL/ O / V / D
3/5
delito. Argumenta que cabia ao apelado antes de efetuar o
pagamento do boleto conferir os dados constantes dele e
constatar a ocorrência de divergências. Esclarece que após
ser indenizado pelo Banco Itaú, o apelado quitou a nota
fiscal em aberto, com total perda do objeto da ação. Pede
acolhimento do recurso para evitar enriquecimento sem causa
e sucumbência em honorários advocatícios (fls. 171/182).
Recurso
tempestivo
e
respondido
(fls.189/193), anotada a justiça gratuita(fls. ).
É O RELATÓRIO.
O recurso, apesar da aparente relevância do
argumentos não merece provimento.
A
preliminar
de
cerceamento
de
defesa
confunde-se com o próprio mérito, pelo que serão julgados
simultaneamente.
Com efeito, narra o supermercado autor que
recebeu e-mail da corré JT Internacional comunicando o
relançamento de um título no valor de R$ 3.078,81 com
vencimento para o dia 22/12/2017 que substituiria boleto
emitido anteriormente no valor de R$ 3.124,50. Aduz que
efetuou o pagamento do boleto junto ao Banco Bradesco,
porém a importância acabou sendo creditada a beneficiário
diverso, quando então percebeu que foi vítima de fraude, já
que nunca efetuou qualquer compra ou contrato com a corré
JT. Alega que ainda foi indevidamente cobrada pela empresa
JT Internacional.
A ré, por seu turno alega que a autora é sua
cliente desde 14 de setembro de 2010 e que a compra
efetuada em 20 de dezembro de 2017 no valor de R$ 3.976,42
não foi paga, confirmando ocorrência de fraude.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000113-45.2018.8.26.0247 - Ilhabela - Vara Única - VOTO 40537
E /AL/ O / V / D
4/5
Como se denota, restou incontroversa a
ocorrência de fraude no pagamento do boleto.
A existência de compra e venda entre as
partes também restou incontroversa na medida em que o autor
não impugnou as alegações da ré, nem tampouco interpôs
recurso.
E nesse contexto, desnecessária qualquer
prova para demonstrar a fraude, razão pela qual o
julgamento antecipado da lide era mesmo medida de rigor.
No mais, a documentação atrelada aos autos a
fls. 15 e seguintes confirmam as alegações do autor no
sentido de ter recebido e-mail da apelante para
substituição de boleto emitido anteriormente e determinação
de pagamento de novo boleto.
Também demonstrado a fls. 19 que o boleto de
cobrança foi devidamente pago e o valor destinado a outro
beneficiário que não a apelante.
Apesar da ré apelante alegar que a fraude é
fato exclusivo de terceiro e que o autor corroborou ao não
conferir o boleto, note-se que o e-mail copiado a fls. 15
foi enviado por prepostos da apelante ou pelo menos
identificado como apelante.
O boleto enviado posteriormente também tem
como beneficiário a apelante.
Assim, não era exigível do autor, ora
apelado, suscitar qualquer dúvida ou mesmo desconfiar do
boleto, já que aparentemente se mostra perfeito e não traz
qualquer indício de fraude.
A responsabilidade da ré, no caso se mostra
evidente.
Se houve emissão de boletos, e mensagens
eletrônicas em nome da ré, por óbvio existe falha interna,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000113-45.2018.8.26.0247 - Ilhabela - Vara Única - VOTO 40537
E /AL/ O / V / D
5/5
que permite com que terceiros efetuem a fraude.
Nem se alegue a ré que também foi vítima de
terceiros, já que tal fato não exclui o dever de indenizar
seu cliente tendo em vista o risco inerente à atividade
desenvolvida.
Importante esclarecer que o autor efetuou
acordo com a instituição financeira para ser ver ressarcido
do valor pago a terceiro, mas não há falar em qualquer
enriquecimento ilícito tendo em vista que a própria ré a
fls. 180, item 33, confessa que o autor após o recebimento
da indenização do Banco Itaú quitou a nota fiscal em aberto
em outubro de 2018.
Apesar de o autor ter quitado o débito, não
significa que era exigível a justificar o pedido de
improcedência da ação e inversão do ônus da sucumbência.
Explica-se, quando ajuizada a ação, o autor
já havia pago o valor cobrado pela ré através do boleto,
objeto da fraude.
Daí porque, o pedido de inexigibilidade de
débito, deve sim, ser julgado procedente.
A sentença, portanto, deu justa e adequada
solução ao litigio, merecendo ser mantida por seus próprios
fundamentos. Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso.

IRINEU FAVA
RELATOR